Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F N CLAUDINO COMERCIO - ME, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1009360-18.2021.8.11.0003, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.
A Agravante alega, em síntese, que celebrou com o agravado o Contrato Cédula de Crédito Bancário, sob o n° 004588607, no valor total de R$ 144.026,05, comprometendo-se a pagar em 36 parcelas mensais e consecutivas de R$ 5.130,70, referente ao veículo caminhão marca MAN, modelo TGX 29.440 6X4 T, placa OBM1730.
Sustenta que o agravado foi intimado a comprovar a constituição em mora do devedor, vindo a juntar nos autos de origem protesto realizado após a distribuição da ação e deferida, indevidamente, a liminar requestada na exordial, situação apontada na contestação.
Consigna que o AR de notificação acerca do débito retornou com a informação “Mudou-se”, que não se mostra suficiente para caracterizar a mora. Argumenta que é preciso esgotar todos os meios “na tentativa de notificação do devedor”, o que não ocorreu in casu.
Defende ser inadmissível a realização de protesto após a propositura da ação, para fins de constituição em mora, “uma vez que que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora”.
Assevera a ausência de comprovação de envio e de entrega da notificação ao endereço do agravante/requerido, tornando a comprovação da mora irregular, devendo a liminar ser revogada, devolvido o bem apreendido, suspensa a ação principal e extinto o feito, por carência da ação, ante a inobservância do art. 3°, do Decreto-Lei 911/69.
Ressalta ser aplicável o efeito translativo ao recurso, para extinguir o feito na origem, por falta de pressupostos processuais. Aponta a existência de litigância de má-fé por parte do agravado, por induzir o juízo a erro, ao alegar a constituição em mora.
Com essas considerações, requer sejam concedidos os efeitos suspensivo e ativo, para revogar a liminar deferida e determinar a devolução do bem apreendido, sob pena de multa; a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora e suspensão do feito na origem, até o pronunciamento de mérito do recurso.
Pugna pela aplicação de efeito translativo, para extinguir o feito na origem, sem resolução mérito, por ausência de pressupostos processuais.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando as medidas liminares concedidas, a condenação do agravado ao pagamento de multa de 10%, por litigância de má-fé, bem como sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 20%, sobre o valor da causa.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão das medidas requeridas.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta os efeitos ativo e suspensivo pretendidos, uma vez que, em sede de cognição sumária, a medida adotada pelo Agravado, para constituição em mora, aparenta ter atingido o fim a que se destina.
Neste sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.
2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO os almejados efeitos suspensivo e ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator